Tribunal: TJES
Processo: 5022382-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022382-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE GONCALVES BATISTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022382-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA
PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Gonçalves Batista contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 5002469-11.2025.8.08.0049. O paciente sofre investigação pela prática dos crimes previstos nos arts. 140 e §1º do art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta da conduta e o histórico de violência doméstica justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção da vítima; e (ii) estabelecer se a necessidade de tratamento médico para doenças crônicas autoriza a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar, pois o paciente proferiu agressões verbais e ameaças de morte contra a companheira, inclusive com promessas de incendiar a residência, o comércio e o veículo da vítima.

A periculosidade do agente sobressai da dinâmica delitiva, uma vez que o paciente reiterou as ameaças por telefone, em modo viva-voz, na presença de policiais militares enquanto a vítima buscava auxílio no batalhão da corporação.

A resistência ativa no momento da prisão, que exigiu o emprego de força proporcional mediante uso de
taser
e spray de pimenta, reforça a necessidade da medida extrema para conter o ímpeto agressivo do investigado.

O risco de reiteração delitiva fundamenta a custódia, visto que o paciente apresenta histórico de conflito crônico com a mesma vítima, figurando como polo passivo na Medida Protetiva nº 0000686-74.2022.8.08.0049 e no Termo Circunstanciado nº 5000101-63.2024.8.08.0049.

A prisão preventiva encontra amparo no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, que admite a restrição da liberdade para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante do descaso do paciente para com a autoridade policial e da insuficiência de intervenções judiciais anteriores.

O princípio da confiança no Juízo da causa orienta a manutenção da decisão de primeiro grau, pois o magistrado de origem detém maior proximidade com os elementos probatórios e com as partes envolvidas.

A condição clínica do paciente não obsta a prisão, pois o tratamento com medicação por via oral possui baixa complexidade e admite execução pela equipe de saúde da unidade prisional, nos termos do Plano Nacional de Atenção Básica à Saúde no Sistema Prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração de ameaças na presença de autoridades, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública em contexto de violência doméstica.

O histórico de procedimentos anteriores por crimes da mesma natureza contra a mesma vítima demonstra o risco de reiteração e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A custódia cautelar é admissível para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

A necessidade de tratamento médico ambulatorial de baixa complexidade não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva se a assistência puder ocorrer no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 140 e §1º do art. 147; Código de Processo Penal, inciso III do art. 313 e art. 319; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: Princípio da confiança do Juízo da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022382-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA
PACIENTE: JOSÉ GONÇALVES BATISTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ GONÇALVES BATISTA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo referência nº 5002469-11.2025.8.08.0049, no qual é investigado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 140 e 147, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 15.12.2025, por volta das 21h38, na residência do casal em Venda Nova do Imigrante, o paciente proferiu agressões verbais e ameaças de morte contra sua companheira, Lucimar Côra da Silva.

Segundo o histórico do Boletim Unificado nº 59953446, a vítima relatou que sofre ameaças há quatro anos e que, na data dos fatos, o paciente afirmou que a mataria e atearia fogo em sua residência, comércio e motocicleta.

A gravidade em concreto da conduta é acentuada pela dinâmica delitiva: enquanto a vítima buscava auxílio no batalhão da Polícia Militar, o paciente ligou para o seu celular e, em modo viva-voz, reiterou as ameaças de morte e de incêndio na presença dos policiais, chegando a exigir a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para "deixá-la". Ademais, houve resistência ativa à prisão, sendo necessário o uso de força proporcional (disparos de
taser
e spray de pimenta) para conter o paciente, que ainda ameaçou a vítima dizendo que "isso não ficaria barato para ela".

A fundamentação exarada pela autoridade coatora revela-se idônea, justificando a medida extrema na
garantia da ordem pública
e na proteção da integridade física e psicológica da ofendida. Além da gravidade concreta, verifica-se o risco de reiteração delitiva em crimes de mesma natureza.

Embora o paciente seja tecnicamente primário, a certidão de antecedentes criminais e documentos anexos demonstram que ele já figurou como polo passivo em procedimentos relacionados à violência doméstica e ameaça, todos envolvendo a mesma vítima, a saber:
Medida Protetiva nº 0000686-74.2022.8.08.0049
e
Termo Circunstanciado nº 5000101-63.2024.8.08.0049
. Tais registros, ainda que arquivados, evidenciam um histórico de conflito crônico e falha das medidas menos gravosas anteriormente aplicadas.

Nesse contexto, a prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que admite a custódia para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em crimes de violência doméstica. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
— ameaças reiteradas mesmo na presença da autoridade policial — justifica a manutenção do cárcere, não se revelando as medidas cautelares do art. 319 do CPP suficientes para resguardar a ordem pública e a vida da vítima.

Com efeito, deve-se privilegiar o princípio da confiança no Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a decretação da prisão.

Quanto à alegação de que o paciente necessita de cuidados especiais em razão do uso de medicação contínua para o tratamento de doenças crônicas, cumpre registrar que tal condição, de
per si
, não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, mormente quando não demonstrada a impossibilidade de prestação da assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

No caso em tela, verifica-se que o tratamento prescrito consiste em ministração de medicação por via oral, procedimento de baixa complexidade que pode ser perfeitamente executado e monitorado pela equipe de saúde da unidade de detenção, em observância ao Plano Nacional de Atenção Básica à Saúde no Sistema Prisional. Portanto, a condição clínica do paciente, embora mereça atenção das autoridades carcerárias, não se sobrepõe ao risco concreto que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da ofendida.

Diante dessas considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)